Tribunal: STF
Processo: ARE 1400651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Determinação de aplicação das receitas decorrentes da arrecadação de multas por infração de trânsito exclusivamente em sinalização, em engenharia de tráfego, em engenharia de campo, em policiamento, em fiscalização, em renovação de frota circulante e em educação de trânsito, nos termos do art. 320 do CTB. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.